Tribunal: TJES
Processo: 5002606-20.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002606-20.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO ELMO
RECORRIDO: MARIA MADALENA CORREA DA ROSA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002606-20.2019.8.08.0011

RECORRENTE:

CONDOMÍNIO DA GALERIA ELMO

RECORRIDA:

MARIA MADALENA CORREA DA ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DAS LESÕES FÍSICAS, DA CONVALESCENÇA E DA REABILITAÇÃO CLÍNICA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
. Verifico que não foram apresentadas contrarrazões (certidão de ID 384533).
2
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

No caso em apreço, entendo pela manutenção do julgado singular, que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais e julgou improcedente o pleito contraposto, nos seguintes termos:
"
Isto posto,
julgo procedente em parte o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto
para
condenar
o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da data do evento danoso (04/05/2019) e correção monetária desta sentença. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
".
4.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso inominado sustentando que os fatos se deram por culpa exclusiva da vítima, ora Recorrida, buscando, assim, a reformar a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
5.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a fragmentação da porta de vidro não se deu por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) da parte Recorrida, conforme asseverado pelo Recorrente. Ressalte-se, por oportuno, que a Recorrente não produziu prova mínima da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral como por exemplo a utilização de força desproporcional empregada (inciso II, do art. 373, do CPC/15).
6.
As provas demonstram que o estilhaçamento da porta de vidro e ocasionou lesões físicas à autora, configurando evento que foge da normalidade, devendo o Recorrente suportar os danos advindos do evento danoso descrito nos autos.
7.
Valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico.
8.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral e improcedente o pleito contraposto que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10
.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.